Tribunal: TJDFT
Processo: 0728449-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728449-15.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WGS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA, ROBERTO MENDES SANTOS, JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS APELADO: JFR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, FROYLAN PINTO SANTOS FILHO, ROBERTO MENDES SANTOS, GICO, HADMANN &amp; DUTRA ADVOGADOS, WGS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA D E S P A C H O Considerando a notícia do trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n° 0705958-80.2025.8.07.0000, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo homologado nos autos do processo n° 0707986-86.2023.8.07.0001, no prazo de 10 (dez) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator